Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-82.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016226-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAIRSON BASTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 570.281.921-72 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE TOI UNILATERAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, mesmo com reclamação administrativa, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/04/2020 nos valores de R$ 897,30 e R$ 1.815,17 da UC. 6/221596-0; e

b)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida e deve a recorrida ser punida como forma de desestímulo para a prática de atos ilícitos.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de condenação a título de dano moral.

O magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito consistente na emissão de faturas de recuperação de consumo, sem a comprovação de sua legitimidade e declarou a inexigibilidade dos débitos referente às faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/04/2020 nos valores de R$ 897,30 e R$ 1.815,17, mas considerou que não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte no fornecimento do serviço se tratando de mera cobrança.

A despeito da comprovação de reclamação administrativa pela parte promovente, entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A imposição de multa referente a recuperação de consumo deve ser provada por meio de perícia oficial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar ato ilícito.

Entretanto, a mera cobrança de faturas indevidas, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

E, no caso, a declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021